Tribunal: TJDFT
Processo: 0726228-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS PREVISTAS NO ARTIGO 42 DA LAD. EXCLUSÃO. QUANTIDADE PEQUENA DE COCAÍNA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Tráfico. Inviável o atendimento do pleito absolutório formulado pela defesa, quando o réu foi flagrado vendendo uma porção de cocaína a um usuário, que admitiu ter adquirido cerca de 0,76g (setenta e seis centigramas) da referida substância. Ademais, os policias apreenderam nas proximidades do local onde ele vendia drogas outras 09 (nove) porções pequenas de cocaína e 08 (oito) porções de maconha, com massa líquida de 6,45g (seis gramas e quarenta e cinco centigramas), tornando certas a materialidade e autoria dos fatos.
2. A natureza da droga comercializada e apreendida em poder do acusado deve ser considerada na análise da pena-base, conforme preceitua o artigo 42 da LAD. No entanto, para a modulação negativa desta circunstância especial deve-se considerar não somente a natureza da droga apreendida, mas também a sua quantidade. No caso concreto, a apreensão no total de cerca de 7g (sete) gramas de cocaína mostra-se insuficiente para a majoração da pena-base em razão da natureza do tóxico, pois, não tem potencialidade ofensiva grave. Precedentes jurisprudenciais do c. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça.
3. Dado parcial provimento ao recurso.